Tribunal: TJMT
Processo: 1073518-83.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073518-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JENIFFER RAMOS RODRIGUES - CPF: 062.805.091-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073518-83.2024.8.11.0001.

o
rigem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
JENIFFER RAMOS RODRIGUES

Recorrida/Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC dada pela Lei nº 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36).

A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio.

A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II e art. 55, caput; Código Civil, art. 405 e art. 406, § 1º (redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, Recurso Cível nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Afif Jorge Simões Neto, j. 14.12.2011.
Enunciado 54 do FONAJE.
Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 281770862, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais,
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024.

Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o valor originário (sem atualização anterior), deverá ser corrigido, a partir de 28/08/2024, exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela referida norma.

Ainda, indeferiu o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos (
R$ 81,36)
.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A autora objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, com a incidência dos juros nos termos da Súmula 43/STJ, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Relação jurídica comprovada;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no IDs 281770872 e 281770873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 281770398, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 81,36 (oitenta e um reais e trinta e seis centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, a demandada, em sede de contestação (IDs 281770856, 281770858/281770860),

juntou aos autos
telas sistêmicas e termo de transferência de titularidade devidamente assinado, as quais foram impugnadas especificamente pela reclamante (ID 281770861), sob a alegação de que a assinatura aposta no referido termo pertence a terceiro, além de estar desacompanhado de documentos pessoais pertinentes (CNH/RG e CPF), necessitando, assim, de apuração técnica para verificar a autenticidade da assinatura.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, uma vez que a grafotécnica demanda métodos e equipamentos adequados para a sua realização.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim,
considerando a semelhança entre a assinatura firmada no termo de autorização anexado pela reclamada e aquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial
, a realização de perícia grafotécnica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA
. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado ambos os recursos interpostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025